Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS AO AUTOMÓVEL. QUEDA DE GALHOS DE ÁRVORE. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO.
1. A responsabilidade do Distrito Federal decorre da falta do serviço, em razão do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, bem como da precariedade do serviço prestado de que decorre o dano causado ao administrado.
2. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado em caso de omissão, imprescindível a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
3. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas, assim como tem feito por intermédio da NOVACAP. No caso, o fato dos galhos de uma árvore cair e causar prejuízos à população configura ato ilícito por parte do Distrito Federal e enseja que ele pague todos os prejuízos causados por sua ineficiência, conforme aponta o artigo 186 do Código Civil.
4. No caso em tela, não há falar-se em caso fortuito ou força maior; ao contrário, tratou-se de fato evidentemente previsível, ocorrido por falta de fiscalização e de poda preventiva da árvore. Em relação ao dano, claramente demonstrado pela nota fiscal da reparação do veículo realizada em 8/1/2020, no valor de R$ 1.922,44.
5. No que se refere ao nexo de causalidade, esse requisito restou preenchido em virtude de o dano ter surgido em decorrência da queda de um galho de árvore sobre o veículo da Recorrente, que estava estacionado em via pública; fotos do estrago corroboram a veracidade das alegações.
6. Em relação aos danos morais, a Recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não fossem os danos materiais causados, não restando comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Sendo assim, não se configura a indenização nessa seara. Precedente desta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1246698.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 1.922,40 (mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) à Recorrente, a título de indenização por danos materiais, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo, em janeiro de 2020, e acrescido de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 a partir do evento danoso, conforme súmulas 43 e 54 do STJ, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.